Tribunal: STF
Processo: HC 205256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Amelia Leuch, em favor de Rodrigo Garay Fernandes, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 671.515/MS.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RODRIGO GARAY FERNANDES (ou RODRIGO GRAY FERNANDES) em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (HC n. 1406784-66.2021.8.12.0000). 
    O paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 
    Interposta apelação pela defesa, o recurso teve provimento negado. Impetrado writ na origem, o desembargador relator não conheceu da ordem. 
    A defesa alega que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, pois evidente a violação do princípio da proporcionalidade na fixação do regime de cumprimento de pena. Aduz que, na primeira fase de aplicação da pena, as circunstâncias do art. 59 do CP foram plenamente favoráveis. 
    Destaca que o paciente ostenta duas circunstâncias atenuantes em seu favor – confissão espontânea e menor de 21 anos à época dos fatos –, que não serviram para reduzir a pena, visto que ela não poderia ser reduzida aquém do mínimo legal. Sustenta a aplicação de analogia para que as duas circunstâncias atenuantes fundamentem a aplicação de regime de cumprimento de pena mais brando. Pondera que é primário, tem residência fixa e ocupação lícita. 
    Destaca ainda que o paciente possui uma companheira e uma filha menor de 1 ano de idade, as quais dependem financeiramente dele. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a fixação de regime mais brando para início de cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente”. (eDOC 6)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa requer a aplicação das circunstâncias atenuantes em favor do paciente, fixando um regime de cumprimento de pena mais brando.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Observe-se o teor do acordão impugnado: 
    “Na primeira fase a pena restou aplicada, para ambos os apelantes, no mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 
    A pena não pode ser reduzida para aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria em razão da presença de atenuantes genéricas, como é o caso da confissão e menoridade, pena de violação ao princípio da reserva legal, pois o magistrado não pode ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal. Além disso, o sistema trifásico de individualização só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e de diminuição de pena. 
    No processo de fixação da pena observa-se o sistema trifásico, que vem delineado pelo art. 68, do Código Penal, ou seja, na primeira fase, através de análise das circunstâncias judiciais (art. 59, do Código Penal), encontra-se a pena-base; na segunda fase considera-se as atenuantes e as agravantes; na terceira aplica-se as causas de aumento ou diminuição. 
    As agravantes e atenuantes, como são genéricas, não integram o tipo penal, e por tal razão não podem conduzir a pena basilar a patamar inferior ou superior aos limites previstos pela norma, o que não ocorre com as causas especiais de aumento ou redução da pena, as quais, por integrarem o tipo penal, podem elevar a sanção acima do máximo ou reduzi-la aquém do mínimo, sendo esta a razão pela qual devem ser consideradas após a aplicação das agravantes ou atenuantes” (eDoc 4, p. 2-3). 
    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada sobre elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da súmula.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente